Tribunal: TJDFT
Processo: 0719801-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719801-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Leonardo Gontijo Prudêncio Ludmila Esteves Fleury de Souza Agravada: Hurb Technologies S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Gontijo Prudêncio e Ludmila Esteves Fleury de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0721093-03.2023.8.07.0001, assim redigida: “Recebo a emenda. Tendo em vista que os autores souberam da negativa da ré em cumprir a determinação para viagem em 30 de março de 2023 e somente ajuizaram a presente demanda em 19 de maio de 2023, entendo que o perigo da demora se descaracteriza, já que se aguardou para prazo muito próximo de pelo menos duas das datas pleiteadas pelos autores. Ademais, a concessão da tutela provisória nos termos requeridos na inicial teria nítido caráter satisfativo, o que deve ser evitado. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se pelo correio e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência. Em cumprimento à decisão proferida pela Des. Corregedora desta Corte nos PA SEI 26967/2019 e 10621/2018, bem como ao disposto no artigo 246, V, §2o, do CPC, está o requerido intimado para, até a data da audiência, regularizar e comprovar seu cadastramento para recebimento de citações e intimações por meio eletrônico. A pessoa jurídica apenas estará dispensada de tal obrigação se demonstrar se tratar de microempresa ou de empresa de pequeno porte. Caso não seja cumprida a determinação, oficie-se à Corregedoria, conforme determinado nos PAs SEI já mencionados, comunicando-se o nome da requerida, CNPJ, e e-mail para que seja efetuado o cadastramento, ficando cientes de que, uma vez efetuado, as citações e intimações serão realizadas por este meio. Se não localizada a parte ré, determino pesquisa de endereço, em homenagem ao princípio da cooperação, dispensada nova conclusão, inicialmente no Banco de Diligências - BANDI e, se infrutífera, posteriormente nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. À Secretaria, junte aos autos o resultado da pesquisa e certifique os endereços já diligenciados e os encontrados na pesquisa. Cite-se nos endereços inéditos. À medida que as cartas retornarem, organize-se a certificação indicando o resultado da diligência e registrando em todas as certidões as cartas/mandados que já retornaram e as que ainda estão sendo aguardadas. Se o resultado de alguma diligência em unidade da federação diversa do Distrito Federal e que não seja comarca contígua for ausente, ausente por três vezes, não procurado ou recusado, determino a expedição de carta precatória. Não tendo sido possível a citação em nenhum dos endereços, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias e publicação na Internet. Não havendo manifestação, à Defensoria Pública, para que exerça a função de curadora especial e apresente resposta no prazo legal.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 46957060), em breve síntese, que a sociedade anônima recorrida deve ser obrigada ao imediato fornecimento de passagens aéreas integrantes de “pacote de viagem” contratado pelos recorrentes. Verberam que aos 26 de novembro de 2021 adquiriram “pacote de viagem” para duas pessoas, com destino às cidades de Santorini e Atenas, na Grécia, pelo preço de R$ 4.318,40 (quatro mil trezentos e dezoito reais e quarenta centavos). Alegam que as regras regentes do serviço aludido previram a indicação, pelos consumidores, de três datas possíveis para a efetivação da viagem, o que foi devidamente indicado. Acrescentam que as datas indicadas não foram acolhidas pela agravada, ao argumento de que o período indicado não foi contemplado pela “disponibilidade de tarifário promocional”. Verberam que por essa razão os agravantes foram obrigados a indicar novas datas, no segundo semestre do corrente ano, o que inviabiliza a fruição do “pacote de viagem” adquirido. Sustentam que ao adquirir o serviço prestado pela recorrida não foram informados de que as datas escolhidas poderiam depender de coincidência com o preço promocional de passagens aéreas. Requerem, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que a recorrida seja obrigada ao fornecimento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, das passagens aéreas e diárias de hotéis, correspondentes a uma das datas inicialmente escolhidas ou à data aproximada em até 4 (quatro) dias ou, em ordem subsidiária, que a agravada viabilize a viagem contratada até o dia 1o de julho de 2023. Postula também pela fixação de multa coercitiva para o caso de descumprimento. Pugnam, por fim, pelo subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 46957062 e Id. 46957064). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Na hipótese em exame os recorrentes formularam requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de impor à agravada que forneça imediatamente as passagens aéreas e diárias de hotel alusivas a “pacote de viagem” adquirido pelos agravantes. O documento referido no Id. 159226383 dos autos do processo de origem indica que as datas inicialmente escolhidas pelos agravantes para realizar a viagem contratada não foram acolhidas pela sociedade anônima recorrida em virtude de ter sido adquirido pelos consumidores um “Pacote de Data Flexível”, que estaria sujeito à disponibilidade de “tarifas promocionais”. Nesse sentido convém destacar o seguinte trecho do referido documento: “De acordo com o regulamento da sua oferta, o agendamento do seu Pacote de Data Flexível para as datas sugeridas por você depende da disponibilidade promocional, tanto do aéreo quanto da hospedagem. Relembre aqui como funciona o nosso Pacote de Data Flexível - políticas estão sempre disponibilizadas em nosso site. Dito isto, as datas indicadas em seu formulário se encontram indisponíveis por não se enquadrarem dentro da disponibilidade de tarifário promocional, razão pela qual recomendamos que, de acordo com os termos do regulamento acima mencionado, e, dado o contexto citado, você nos indique novas datas para o 2o semestre de 2023, quando há disponibilidade promocional. Por fim, informamos que, na hipótese de abertura pelas Companhias Aéreas e pelos hoteleiros de novas tarifas promocionais nas datas sugeridas por você em seu formulário, entraremos em contato com o objetivo de operá-lo nessas datas.” Os recorrentes alegam que não foram adequadamente informados, antes da aquisição do serviço em questão, do condicionamento da viagem à existência de disponibilidade de “tarifas promocionais” nas datas escolhidas. O documento referido no Id. 159226382 dos autos do processo de origem, denominado “regulamento”, indica que a ordem de hospedagem nas cidades de destino estão condicionadas à disponibilidade e aos preços “promocionais” dos hotéis ou pousadas. Ademais, o documento aludido também menciona tratar-se de “pacote promocional”. Senão vejamos: “Hospedagem: em Atenas e Santorini. O Hurb definirá a ordem da hospedagem, a partir da disponibilidade e tarifário promocional dos parceiros locais. (...) Por serem pacotes promocionais, o Hurb não realiza personalizações nos itens inclusos. Alguns exemplos do que não podemos alterar: número de diárias, troca da cidade de origem ou de destino, venda do despacho de bagagens extras etc.” Ocorre que o documento aludido não está integralmente legível, o que dificulta o aprofundamento da análise das condições pactuadas entre as partes neste momento. Como já mencionado, para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança (art. 294, em composição com o art. 300, ambos do CPC). No caso em análise verifica-se que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelos agravantes. Por essa razão as alegações articuladas pelos recorrentes, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 23 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator